Tribunal: TJDFT
Processo: 0002350-88.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício
2. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu.
3. Recurso conhecido e não provido.